Tribunal: STJ
Processo: 5003901-31.2024.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204220 - SC (2025/0098808-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LETYENNE CALLEGARI
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) fique cabalmente
demonstrada, como no presente caso.
3. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão atacado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da
cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50351805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: e24337f8-1295-4935-9d4e-c0f6117c6d9e

RECURSO ESPECIAL No 2204220 - SC (2025/0098808-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LETYENNE CALLEGARI
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a
simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor) fique cabalmente
demonstrada, como no presente caso.
3. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão atacado demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da
cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LETYENNE CALLEGARI, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL VOLTADA À REVISÃO DE
CLÁUSULAS/ENCARGOS DE CONTRATUALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA LIMITAR OS JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO E DETERMINAR A
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DO
INDÉBITO
NA
FORMA
SIMPLES.
INCONFORMISMOS DE AMBOS OS LITIGANTES.
RECURSO DA FINANCEIRA RÉ.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE NÃO ARREDAMENTO DA
SITUAÇÃO DE MORA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. DECISÃO COMBATIDA QUE EXPLICITOU SER "(...) FORÇOSO
RECONHECER A EXISTÊNCIA DA MORA E A POSSIBILIDADE DE A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REALIZAR AS MEDIDAS VISANDO À COBRANÇA
DO DÉBITO (...)". RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
Documento eletrônico VDA49455472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: a517dce3-bada-4276-82d1-661e491f2d18

MÉRITO. REQUERIDA MANTENÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
CONFORME
CONTRATADOS.
ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
TAXAS
CONTRATADAS
QUE
NÃO
SUPLANTAM
EXCESSIVAMENTE O ÍNDICE MÉDIO DE MERCADO DIVULGADO PELO
BANCO CENTRAL. ENCARGO MANTIDO COMO PACTUADO. SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO.
RESULTADO DO JULGAMENTO. REFORMA DO DECISUM A IMPOR, POR
COROLÁRIO, O EXPURGO DA DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
/DEVOLUÇÃO DE VALORES, O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA
ACTIO E A IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO POLO AUTOR.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
ENCARGO,
PORQUANTO
BENEFICIÁRIA A PARTE ACIONANTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
APELO DA PARTE AUTORA.
PLEITEADAS DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, FIXAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA ATINENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO SEGUNDO O IGPM, E
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A SEU
PATRONO. PLEITOS PREJUDICADOS ANTE O DESFECHO DO PRESENTE
JULGAMENTO.
APELO DA FINANCEIRA DEMANDADA PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA, EM
RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA" (e-STJ fl. 312).

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta divergência
jurisprudencial com relação ao artigo 51, § 1o, Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta abusividade dos juros remuneratórios.
Menciona "pela possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados,
quando colocam o consumidor em desvantagem excessiva, inexistindo pontos negativos
no perfil do consumidor, ou alguma situação excepcional que autorizasse aplicação de
(e-STJ fl. 327).
taxa tão alta"
Contrarrazões às e-STJ fls. 336/351.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário
cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
A propósito:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM TESE VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. ÍNDOLE ABUSIVA NÃO
DEMONSTRADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A ausência de particularização dos dispositivos de lei federal em tese
violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação,
conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o óbice
Documento eletrônico VDA49455472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: a517dce3-bada-4276-82d1-661e491f2d18

da Súmula 284/STF.
2. A decisão de origem está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior de que 'O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de
ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos
recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito
do tomador e o spread da operação' (AgInt no AREsp 1493171/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
17/11/2020
10/03/2021
3. O Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório dos autos,
afirmou não ter havido comprovação de que a taxa contratada seja
excessivamente superior à taxa média apurada pelo BACEN para a espécie
de contrato. A alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos
previstos no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.025.438
/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
25/4/2022
DJe de
).
26/5/2022

Ademais, nos termos da orientação traçada por esta Corte, a revisão das
taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor) fique cabalmente demonstrada, tendo em vista as peculiaridades do
julgamento em concreto.
Na hipótese, o tribunal de origem fundamentou a sua conclusão do
seguintes modo:

"(...)
Em linhas gerais, assevera a casa bancária que não há limitação
legal à convenção dos juros remuneratórios, de sorte que devem ser
mantidos tais como ajustados.
Com efeito, a jurisprudência vem admitindo variação acima da
taxa média de mercado, desde que não iníqua ou abusiva, objetivando
conservar a natureza do encargo. Nesta senda, merece transcrição trecho do
voto da Eminente Relatora Ministra Nancy Andrighi, vazado na 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no R Esp n. 1.061.530/RS, para os fins do § 7o
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
(...)
Esclarecido isso, observa-se que o contrato debatido na lide
consiste em operação de financiamento destinada ao fornecimento de crédito
pessoal (evento 1, Contrato 9, Eproc1G).
Nesse contexto, deve ser mantido o emprego das Séries ns. 20742
e 25464 - referentes à "Taxa média de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado".
Abaixo, seguem os dados do pacto que interessam à apreciação
sob enfoque:
Número do contrato 1231139450
Juros Pactuados (%) 8,49% ao mês e 165,87% ao ano
Data do Contrato 27/05/2022
Juros BACEN na data (%) 5,32% ao mês e 86,28% ao ano
De fato, infere-se que as taxas de juros contratadas foram
superiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Porém, considerando o posicionamento deste Órgão Fracionário,
que vem entendendo inexistir, via de regra, abusividade na hipótese de
pactuação de taxa de juros remuneratórios que não for demasiadamente
excessiva em relação à taxa média de mercado (Apelação n. 5000645-
22.2019.8.24.0036, rel.a Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli, j. em
Documento eletrônico VDA49455472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: a517dce3-bada-4276-82d1-661e491f2d18

16.5.2023), como no presente caso, não há outra medida senão conservar o
ajustado entre as partes.
Desse modo, é de ser provido o recurso para determinar a
mantença dos juros remuneratórios conforme pactuados" (e-STJ fl. 309
/310).

Assim, rever a conclusão do aresto atacado, que se deu com base no
conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, esbarra nos óbices
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito :

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. MORA EX RÉ. CONSTITUIÇÃO
PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO.
NOTIFICAÇÃO E PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 2. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Em caso de obrigação positiva e líquida, a constituição em mora ocorre
com o simples inadimplemento do devedor, sendo desnecessário o envio de
notificação válida ou o protesto do título.
2. Não houve o necessário prequestionamento quanto à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios, tendo em vista que não foi objeto de
debate pelo Tribunal estadual, não sendo opostos sequer embargos de
declaração. Incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
4. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da
capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de
enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal,
constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula
n. 518 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido"
(REsp no 2.194.653/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REVISÃO
DO
JULGADO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ILEGALIDADE
OU
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados
posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros
excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para
seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa
média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 382 do STJ.
3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros
contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA49455472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: a517dce3-bada-4276-82d1-661e491f2d18

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp no 2.021.348
/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
8/9/2023

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:28
Código de Controle do Documento: a517dce3-bada-4276-82d1-661e491f2d18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.220 / SC
Número Registro: 2025/0098808-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039013120248240930
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LETYENNE CALLEGARI
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50333151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 75396833-4fb4-4b5a-ab92-6a2dfa1d4434

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:12
Código de Controle do Documento: 75396833-4fb4-4b5a-ab92-6a2dfa1d4434